Tribunal: TJMT
Processo: 1020655-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020655-61.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Seguros S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n.o 1050263-15.2020.8.11.0041, ajuizada por Valdinei da Silva Cabral, fixou os honorários periciais em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e determinou que a Agravante deposite o valor no prazo de 05 (cinco) dias.
Inconformada, a Recorrente sustenta que, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao Agravado arcar com os custos da perícia, ou ainda, se beneficiário da assistência judiciária, cabe ao Estado suportas as despesas periciais.
Argumenta que pelo fato de o Agravada ser beneficiário da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3. °, inciso II, do CPC.
Com esses fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo - ativo, a fim de que seja determinado, desde já, que a perícia seja custeada tão somente pelo Agravado. Subsidiariamente, requer que as despesas sejam assumidas pelo Estado e, alternativamente, requer a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
No mérito, almeja o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Verifico que a Recorrente pugna pela concessão do efeito suspensivo-ativo, a fim de que o decisum seja suspenso, bem como seja determinado, desde já, que a perícia seja custeada tão somente pela parte Recorrida.
Após análise das razões expostas e pelas peças juntadas aos autos, entendo presentes, ao menos em princípio, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para concessão parcial da liminar vindicada.
Na hipótese, em juízo de cognição incompleta, verifico a existência de elementos quanto à probabilidade do direito invocado pela Seguradora, pois é possível depreender que a realização da prova pericial foi vindicada tanto pelo Agravado, quanto pela Agravante, conforme se denota da Exordial e peça Contestatória (ID’s 109433961 e 109433962). Assim, no caso particular, as despesas devem ser rateadas entre as partes conforme a regra do artigo 95 do CPC.
Não há olvidar que o Agravado possui o benefício da justiça gratuita. Assim, o encargo de arcar com os honorários periciais será assumido pelo Estado, na parte que lhe couber, nos termos do art. 95, § 3.o, incisos I e II, do CPC.
Por outro lado, o risco de dano grave está evidente, posto que o juiz a quo determinou o depósito judicial do valor dos honorários fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), no prazo de 05 (cinco) dias, o que torna a situação premente.
Portanto, considerando que ambas as partes requestaram a produção de prova pericial e, considerando, ainda, que o Agravado foi contemplado pela gratuidade da justiça, a exclusão da metade do valor a ser depositado é medida que se impõe.
Diante do exposto, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo, apenas para sobrestar a obrigação da Agravante de adiantar por inteiro o pagamento dos honorários do perito, remanescendo o dever de pagar metade do quantum arbitrado na decisão objurgada.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora